Tribunal: TJDFT
Processo: 0717540-56.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717540-56.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NANCY LETICIA WANDERLEI GALLARDO APELADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por NANCY LETICIA WANDERLEI GALLARDO contra sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil, revogando decisão que havia deferido o pedido de tutela de urgência (ID 39402967). Em suas razões (ID 39402971), a autora requer, preliminarmente, o recebimento do recurso no duplo efeito. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, as sentenças, em regra, não admitem execução provisória no prazo para interposição do recurso de apelação, que possui efeito suspensivo. Todavia, o Instrumento Processual estabeleceu as hipóteses em que a regra geral é afastada (art. 1.012, §1o, CPC). Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Observada a subsunção do caso vertente à ressalva em destaque (sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória), cumpre avançar sobre os requisitos essenciais à concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil. A questão sob análise consiste no custeio, pelo plano de saúde recorrido, do procedimento de congelamento de óvulos da recorrente, tendo em vista o risco de infertilidade decorrente do tratamento contra leucemia ao qual se submete atualmente. Esta Corte já teve a oportunidade de se pronunciar sobre o tema, no sentido de que o congelamento de óvulos pode ser compreendido como uma das etapas do processo de inseminação artificial, cuja cobertura pelos planos de saúde não é obrigatória. Confiram-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA COM CÂNCER NO OVÁRIO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. PLANEJAMENTO FAMILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXCEÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E CONTRATUAL DE COBERTURA. OCORRÊNCIA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387/2015 DA ANS. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 10, caput, da Lei 9.656/98 institui o plano-referência de assistência à saúde e excepciona expressamente, no inciso III, o tratamento da inseminação artificial. Pari passu, o art. 35-C, III, da mesma lei prevê que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar, sendo da ANS a competência para regular a cobertura mínima de procedimentos pelos planos de saúde. 2. A Resolução Normativa ANS 387/2015, em seu art. 20, § 1o, III, definiu inseminação artificial como técnica de reprodução assistida que envolve uma série de procedimentos médicos, os quais são individualmente hipóteses de exclusão assistencial. Ademais, o art. 8o, inciso I, assentou que o planejamento familiar é um conjunto de ações de regulação da fecundidade que deve envolver as atividades de educação, aconselhamento e atendimento, desde que listado no Rol de Procedimentos. 2.1. O fato de haver previsão expressa de cobertura obrigatória para alguns procedimentos que se relacionam com a fertilidade da mulher não implica englobar outros que, embora relacionados ao planejamento familiar, não são cobertos pela Resolução Normativa. Não há, para tanto, antinomia entre direitos tutelados pelo normativo vigente. 2.2. No Anexo I da Resolução, a ANS definiu os parâmetros para aplicação do conceito de planejamento familiar e não previu quaisquer dos tratamentos requeridos no caso. 3. O contrato de plano de saúde com cláusula que exclui da cobertura de custos ou reembolso todos os eventos e serviços que a Lei e a regulamentação correlata eximiram a obrigatoriedade, dentre eles, aqueles pleiteados pela beneficiária. 4. A limitação no caso é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais. Trata-se de hipótese cujos procedimentos necessários ao tratamento pleiteado estão expressamente excluídos e definidos como cobertura facultativa pela Lei. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1438890, 07145640520228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No entanto, a situação dos autos parece ter contornos distintos. O pedido concretamente deduzido não está relacionado ao tratamento de infertilidade, mas apenas à criopreservação de óvulos, enquanto a parte autora realiza tratamento contra leucemia. Cuida-se de mulher fértil, que busca a preservação da fertilidade. A propósito, confiram-se os seguintes julgados do STJ, que enfrentaram essa diferença: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. INFERTILIDADE COEXISTENTE À ENDOMETRIOSE E BAIXA RESERVA OVARIANA. FERTILIZAÇÃO IN VITRO. COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 29/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/06/2016 e atribuído ao gabinete em 05/11/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear o procedimento de fertilização in vitro associado ao tratamento de endometriose profunda. 3. Esta Turma, ao julgar o REsp 1.815.796/RJ (julgado em 26/05/2020, DJe de 09/06/2020), fez a distinção entre o tratamento da infertilidade - que, segundo a jurisprudência, não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde (REsp 1.590.221/DF, Terceira Turma, julgado em 07/11/2017, DJe de 13/11/2017) - e a prevenção da infertilidade, enquanto efeito adverso do tratamento prescrito ao paciente e coberto pelo plano de saúde. 4. Hipótese em que o procedimento de fertilização in vitro não foi prescrito à recorrente para prevenir a infertilidade decorrente do tratamento para a endometriose, senão como tratamento da infertilidade coexistente à endometriose, a cuja cobertura não está obrigada a operadora do plano de saúde. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 1.859.606/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020.) RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA RECIDIVO. PROGNÓSTICO DE FALÊNCIA OVARIANA COMO SEQUELA DA QUIMIOTERAPIA. PLEITO DE CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. EXCLUSÃO DE COBERTURA. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS 387/2016. NECESSIDADE DE MINIMIZAÇÃO DOS EFEITOS COLATERAIS DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. PRINCÍPIO MÉDICO "PRIMUM, NON NOCERE". OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO ATÉ À ALTA DA QUIMIOTERAPIA NOS TERMOS DO VOTO DA MIN.a NANCY ANDRIGHI. 1. Controvérsia acerca da cobertura de criopreservação de óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com prognóstico de falência ovariana, tornando-a infértil. 2. Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, não se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação artifical", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre outras técnicas de reprodução assistida (cf. RN ANS 387/2016). 3. Descabimento, portanto, de condenação da operadora a custear criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera reprodução assistida. 4. Caso concreto em que se revela a necessidade atenuação dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico "primum, non nocere" e à norma que emana do art. 35-F da 9.656/1998, segundo a qual a cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no caso, a infertilidade. 5. Manutenção da condenação da operadora à cobertura de parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento quimioterápico, nos termos do voto da Min.a NANCY ANDRIGHI. 6. Distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, daqueloutros em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há obrigatoriedade de cobertura. 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.815.796/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 9/6/2020.) Ademais, extrai-se dos autos que, de fato, a demandante/recorrente apresentou quadro de insuficiência ovariana precoce após o transplante de medula óssea. Nesse descortino, constatada a presença dos requisitos elencados no art. 1.012, §4o, do CPC, concedo o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator